Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO DA LOCAÇÃO E CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO LOCATÍCIO INADIMPLIDO. PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 9o, III). MORA. EXTENSÃO DOS LOCATICOS INADIMPLIDOS. MODULAÇÃO. IPTU. TRIBUTO GERADO PELO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INERÊNCIA À LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL IDÊNTICO AO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (CC, ART. 206, 3o, I). IMPLEMENTO. INÉRCIA DO CREDOR. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL. LOCADORA. NOME INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INADIMPLIDOS PELO LOCATÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA IMPOSTA AO LOCATÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. A obrigação de o locatário solver os tributos, tarifas de serviços públicos (energia elétrica e água) e taxas condominiais gerados pelo imóvel locado durante a vigência da locação encerra natureza acessória em relação à obrigação principal de solver os locativos avençados, independendo essa apreensão de previsão contratual expressa, pois encerram encargo acessório inerente à locação que deve ser assumido pelo inquilino, salvo a subsistência de previsão contratual em sentido diverso (Lei no 8.245/91, art. 23, I), regulando-se a prescrição à qual está sujeita a obrigação acessória pelo prazo afetado à obrigação principal, que, na dicção do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, é de 03 (três) anos.
4. Se a obrigação principal – alugueres convencionados - prescreve em determinado interstício, inexoravelmente o acessório – impostos, taxas e tarifas geradas pelo imóvel locado -, que dela deriva, também está sujeito ao mesmo prazo prescricional, emergindo essa regra do elementar princípio de que o acessório segue, sempre, a mesma sorte do principal, pois juridicamente insustentável que o principal esteja sujeito a determinado prazo prescricional e o acessório a prazo sobejante, pois implicaria essa apreensão nítida subversão da sistematização jurídica, que deriva de ordenamento lógico dos institutos que compreende.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição deixa desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, daí porque, conquanto ainda subsista no plano factual, é impassível de ser exigida e cobrada, defluindo dessa realidade material que, conquanto inadimplidas as obrigações locatícias acessórias e fossem aptas à qualificação da inadimplência, o fato de terem sido alcançadas pela prescrição as deixa desguarnecidas de exigibilidade, tornando inviável sua perseguição pelo locador.
6. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe perseguido por estarem retratados em instrumento de locação comercial formalmente perfeito, o locatário, aviando defesa afirmando o pagamento do que lhe está sendo demandado, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato extintivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não materialização do aduzido mediante comprovantes de pagamento a desconsideração do que formulara como materialização do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, culminando com o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
7. A inadimplência do locatário em solver as obrigações acessórias representadas pelos tributos gerados pelo imóvel locatário, ocasionando a superveniente inscrição do nome da locadora em cadastros restritivos de crédito, consubstancia ato ilícito e, provocando desassossego e angústia à afetada e afetando sua credibilidade, bom nome e reputação, pois passara a figurar como inadimplente sem que efetivamente tivesse incorrido em mora, consubstanciam fatos geradores do dano moral, legitimando que, aliada à sua alforria das obrigações inerentes ao tributo gerado pelo imóvel locado, seja-lhe também assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, de forma a serem resguardados seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), determinando que, uma vez em conformidade com essas balizas, a compensação pecuniária deve ser mantida.
9. Desprovido na quase totalidade o apelo, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.